Tribunal: TJBA
Processo: 8056550-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056550-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE CAMACARI

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES, ADRIANA MIRANDA SANTOS SOARES, ROBERTA GUSMAO PELLIZZONI registrado(a) civilmente como ROBERTA GUSMAO PELLIZZONI, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento.
T
ransporte público municipal. Município de Salvador. Prestação de serviço por cooperativa sem licitação. Transporte público alternativo. Prestação de serviço sem licitação. Provimento do recurso para sustar a autorização judicial que permitiu à agravada realizar o transporte de passageiros no Município do Salvador. Alegação de omissão e erro de fato. Tentativa de rediscutir a matéria. Inexistência de vícios no acórdão impugnado. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1.Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente municipal, revertendo decisão que autorizava a ampliação de itinerários de transporte operados por cooperativa. A parte embargante alegou omissão e erro de fato, sustentando ausência de prestação adequada de transporte público nas regiões em questão, indispensabilidade do serviço alternativo à coletividade e contrariedade da decisão a precedentes. Requereu efeitos modificativos para manter a tutela anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou erro de fato ao reconhecer a inexistência de prova robusta da omissão do Poder Público na prestação do serviço de transporte público e ao revogar a autorização judicial de novos itinerários à cooperativa.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão vergastado considerou, em síntese, que regulamentação da prestação do serviço de transporte coletivo municipal e, também, o estabelecimento das regras fiscalizatórias se encontram no âmbito da atuação do Ente Público municipal e a existência de elementos apresentados pela Municipalidade que sinalizam o provimento do serviço público de transporte municipal por transporte regular de ônibus, além da prestação de serviço alternativo regulamentado, com a integração com as linhas de metrô, a demonstrar a modificação fática do cenário outrora existente.

5.
O julgado ora combatido cuidou de tratar, de forma clara e específica, sobre o tema, com a expressa indicação dos fundamentos específicos que ensejaram o entendimento firmado, citando o cenário fático extraído dos elementos constantes nos autos.

6. Em que pese a relevância da discussão, as alegações de ausência de serviço efetivo de transporte disponibilizado pelo Município, de inércia da Administração Pública em realizar procedimento licitatório adequado a regularizar a insuficiência do transporte público regular e de ineficiência do serviço público disponível se revelam, em verdade, tentativa de revisitar o entendimento firmado, o que não se mostra possível na via manejada.

7.A jurisprudência reconhece que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da causa.

8.A pretensão da parte embargante visa ao reexame do mérito da decisão, hipótese incabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº
8056550-24.2024.8.05.0000
, em que é embargante
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE CAMACARI

e embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.